Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A agravante é pessoa jurídica e, como tal, não tem a seu favor a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, a qual somente pode ser considerada em relação à pessoa natural (art. 99, §3o, CPC).
2. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência - Súmula 481.
3. No caso em exame, afigura-se incongruente a pretensão vindicada nos autos de origem e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para uma pessoa jurídica que possui uma condição financeira que lhe permite pagar, somente a títulos de alugueres e demais encargos de locação, a quantia mencionada nos autos. Com isso, é de se dessumir que a ora agravante não demonstrou, “quanto satis”, a ausência de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais.
4. Tem-se, pois, que o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente a comprovar a ausência de recursos financeiros que impeça a autora, ora agravante, de arcar com o pagamento das despesas do processo, razão por que deve ser prestigiada integralmente o “decisum a quo”.
5. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC).
6. Desta forma, considerando a ausência de elementos hábeis a demonstrar que a ora agravante não possa destinar parte ínfima de seu patrimônio ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça, a negativa do benefício é medida que se impõe.
7. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
8. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Agravo Interno julgado prejudicado.